Tribunal: STF
Processo: ARE 1347358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público municipal aposentado. Paridade com o pessoal da ativada, concedida com o de aposentação do autor, mas cancelado por ato posterior, este com validade reconhecida por decisão judicial em outro processo, a impedir que seja considerada. Adoção da última remuneração do autor, atualizada pelo IPCAE, em vez da remuneração atual dos procuradores jurídicos. Incorporação de décimos somente por ano completo, sem possibilidade de fracionamento, por isso reduzida a três décimos em vez de 3,92. Adicionais indicados que se enquadram como reflexos legais, não afetados pelo ato de revisão administrativa da aposentadoria do servidor, devendo ser considerados na execução. Mantida a requisição de pagamento, porém com levantamento limitado aos valores incontroversos, até o acertamento do débito. Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, mas sem alteração do resultado".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, incisos XIII e XIV, e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 07-08-2018, o agravado requereu o cumprimento da sentença condenatória, sobreveio impugnação do Município, e laudo pericial, cabendo pontuar considerações do perito, fls. 851/864:



    5 - O exequente aposentou-se pelo regime próprio RPPS LEMEPREV em 10/05/2010? Referida aposentadoria foi concedida sem direito a paridade?



    O exequente aposentou-se pelo RPPS LEMPREVE Anexo III em 10/05/210 e conforme Parecer sobre concessão de benefício previdenciário a aposentadoria foi concedida com direito do critério da paridade. Anexo IV. (...)



    7 - Sendo o valor apurado ao vencimento básico de cada cargo, quais as verbas de caráter pessoal de direito do servidor ora exequente e que devem ser aplicadas a cada mês sobre a diferença apurada?



    A verba Adicional por Tempo de Serviço ATS (51%), o Adicional de Atividade Legislativa (70%) e a sexta-parte à razão de 16,67%. (...)



    12 - Ao apurar os valores devidos por força do v. Acórdão, o sr. Perito levou em consideração a incorporação de 3/10, visto que próprio v. Acórdão considerou o lapso temporal de 03/02/1997 a 02/01/2001, ou seja, superior a 3 anos, porém inferior a 4 anos? Esclarecer e justificar.



    Os valores devidos nos cálculos do Anexo I levei em consideração o lapso temporal de 03/02/1997 a 02/01/2001, ou seja, 3 anos e 11 meses, com a aplicação do fator 3,92 (três inteiros e noventa e dois centésimos) para a incorporação dos 2/5. 



    O perito presta os seguintes esclarecimentos, fls. 923/926:



    Requer o exequente que seja acrescentado ao cálculo os meses posteriores à data de 07/08/2018, assim segue cálculo conforme anexo III e IV. (...)



    Alega o Procurador do executado, que nos quesitos 3 e 4, o exequente não tem direito à paridade tendo em vista as portarias nº 73/2016 e a nº 46/2018; ora, o exequente se aposentou em 10/05/2010, conforme portaria nº 0008/2010, anterior às portarias de 2016 e 2018.



    A presente execução deve se ater aos limites do título executivo, afastada a paridade, em respeito à coisa julgada da decisão judicial que validou o seu cancelamento.



    Para que a paridade não seja reerguida de forma tergiversada, afasta-se o emprego da remuneração atual dos procuradores jurídicos como paradigma, empregando em vez disso a última remuneração do autor como procurador jurídico, atualizada pelo IPCA-E, em consonância com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal como índice para atualização dos débitos da Fazenda Pública.



    O regime jurídico da incorporação de décimos não admite incorporação proporcional por meses, apenas por anos completos, portanto não é admissível utilizar o parâmetro de quatro décimos porque quase atingiu quatro anos, como pretendo o agravado, ou 3,92 décimos que seria a razão correspondente a 3 anos e 11 meses de cargo, como feito pelo perito, mas apenas três décimos, como afirmado pelo agravante, apenas se contando os anos inteiros.



    Quando aos adicionais, contudo, estão compreendidos no termo “reflexos legais”, que são calculados sobre a remuneração do autor, inclusive sobre os décimos incorporados.



    Tais reflexos não foram excluídos pelo ato de revisão administrativa da aposentadoria do autor e são contemplados pela coisa julgada, de modo que não podem ser desconsiderados.



    Destarte, a incorporação fica reduzida a três décimos em vez de 3,92 e os adicionais serão considerados como reflexo legal, sendo que, pela exclusão da paridade, em vez da remuneração atual dos procuradores jurídicos, adotar-se-á a última remuneração do autor, corrigida pelo IPCA-E.



    Fica mantida a requisição de pagamento, porém com levantamento limitado aos valores incontroversos, até o acertamento do débito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente